Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Apelação cível. Indeferimento da inicial. Declaratória de inexistência de débito. Exigência de requerimento formal de exclusão do apontamento ou do débito na plataforma de negociação ou no órgão mantenedor do cadastro. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada.